Tribunal: TJBA
Processo: 8092674-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092674-08.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. DESTINAÇÃO. USO E CONSUMO OU COMPOSIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. TEMA 1.093/STF. INAPLICABILIDADE. ICMS-DIFAL. ART. 155, §2º, VII E VIII. CF. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 87/2015. COBRANÇA. RESPALDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O Plenário do STF, no julgamento do Tema 1.093, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93/2015, e assentou a invalidade da cobrança do DIFAL, com base na redação dada ao artigo 155 §2º, VII e VIII, dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a edição de lei complementar disciplinadora, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. II – A cobrança do Diferencial de Alíquota, em relação ao consumidor final contribuinte do imposto, contudo, já estava formalmente instituída e regulamentada para operações interestaduais antes mesmo do advento da referida Emenda Constitucional, que inovou no ordenamento jurídico apenas em relação ao consumidor final não contribuinte do tributo. III – Patenteado que a cobrança do ICMS-DIFAL nas aquisições de bens destinados ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado oriundos de outras unidades da federação por contribuintes do imposto não estão abrangidos pelo Tema 1.093/STF, e que a tributação possui fundamento legal e constitucional previamente à EC nº 87/2015, impositiva é a confirmação da decisão denegatória da segurança. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8092674-08.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA., MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA. e PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA